Tribunal: TJMT
Processo: 1039657-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039657-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (ADVOGADO), NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. IFOOD. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Recurso Inominado, deu parcial provimento apenas para determinar a restituição em dobro do dano material, mantendo a condenação por dano moral fixada na sentença em R$ 1.000,00, em demanda envolvendo produto não entregue por empresa fornecedora e plataforma de intermediação de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade ao enfrentar o pedido de majoração do dano moral; e (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada ou negativa de prestação jurisdicional, bem como eventual ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado desfavorável à parte. O acórdão embargado exerceu regularmente o dever de fundamentação ao analisar o pedido de majoração do dano moral, expondo as razões pelas quais o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa. A condenação por dano moral fixada na sentença não foi revista, reduzida ou afastada, tendo sido integralmente mantida em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo do consumidor. Não há violação à coisa julgada, pois o acórdão limitou-se a justificar a impossibilidade de majoração da indenização, sem alterar o conteúdo condenatório estabelecido em primeiro grau. A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o pedido de majoração e mencionou a Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT, esclarecendo a inaplicabilidade de sua exceção ao caso concreto. A fixação do valor indenizatório observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias fáticas do caso e o valor da operação discutida. A invocação de precedente diverso não impõe vinculação ao órgão julgador nem caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Inexiste violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e da fundamentação das decisões, pois o acórdão apreciou adequadamente todas as questões relevantes submetidas ao julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Em recurso exclusivo do consumidor, é vedada a majoração ou modificação da condenação que implique reformatio in pejus, devendo ser mantido o valor fixado na sentença quando considerado adequado e razoável. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o acórdão que enfrenta expressamente o pedido formulado e apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; TJMT, Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 330033888 - R.I. no 1039657-72.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que deu parcial provimento ao
Recurso Inominado, fixando que a condenação do dano material, seja corrigida e na forma dobrada.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro material e violação à coisa julgada ao revisitar o cabimento do dano moral, matéria que, segundo alega, estaria estabilizada pela sentença condenatória.

O acórdão embargado, ao analisar a pretensão recursal de majoração do dano moral, exerceu o regular dever de fundamentação, expondo os motivos pelos quais, no entendimento da Turma, o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. Trata-se da razão de decidir que fundamentou a impossibilidade de majoração, não de revisão da condenação.

A sentença condenatória em dano moral não foi reformada, tampouco reduzida. O acórdão, ao contrário, manteve integralmente a condenação fixada em primeiro grau (
R$ 1.000,00
), precisamente em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, já que se tratava de recurso exclusivo do consumidor.

Inexiste, portanto, qualquer erro material ou violação à coisa julgada. O que há é a regular fundamentação do julgado, que expôs o entendimento consolidado desta Turma sobre o tema (
Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT
) como razão de decidir para manter a quantia indenizatória e afastar a pretensão de majoração.

Alega ainda, o Embargante, que o acórdão teria silenciado sobre o pedido de majoração do valor indenizatório, configurando omissão e negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da
non reformatio in pejus
, restava inviável a revisão em recurso exclusivo do consumidor.

A propósito, cumpre esclarecer que a Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT, invocada pelo Embargante como fundamento para a majoração, foi expressamente referida no acórdão embargado. A parte final da referida Conclusão, constitui exceção que, no caso concreto, não autoriza a majoração pretendida. Isso porque o acórdão, ao manter a condenação no patamar fixado em primeiro grau, exerceu juízo de adequação e razoabilidade, considerando as circunstâncias fáticas do caso, notadamente o valor envolvido na operação (
R$ 34,89
).

Ademais, o precedente citado pelo Embargante (
N.U 1017193-93.2021.8.11.0001 – Turma Recursal Cível, j. 28/3/2023
) não vincula a Turma Recursal, que dispõe de autonomia para, no caso concreto, fixar o valor da indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as peculiaridades de cada caso. A mera invocação de julgado diverso não configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

- do prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento dos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, tem-se que inexiste violação à garantia constitucional de fundamentação das decisões, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, com fundamentação adequada, todas as questões relevantes submetidas ao seu crivo. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026